Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-83.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003428-83.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), LUIZ FILIPE GUEDES LIMA - CPF: 701.188.041-03 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1003428-83.2020.8.11.0003

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: LUIZ FILIPE GUEDES LIMA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA C/C

DANOS MORAIS –PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR EM NOME DO AUTOR – DANO MORAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que as outras negativações, preexistentes, em nome do autor, são referentes ao mesmo contrato em discussão, não há que se reforma do
decisum
ou mesmo em incidência da Sumula 385 do STJ para afastar a ocorrência de dano moral.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
na A
ção de Indenização por Busca e Apreensão indevida c/c pedido de tutela antecipada de urgência por negativação indevida c/c danos morais,
ajuizada por
LUIZ FILIPE GUEDES LIMA,
contra sentença que julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para:

- Declarar indevida a permanência no cadastro de inadimplentes do nome do autor;

- Declarar indevida a permanência do gravame de alienação fiduciária do veículo quitado;

- Condenar a requerida a indenizar o requerente por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja importância deverá ser atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados citação, bem assim correção monetária desde a data do arbitramento.

- Fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, para excluir o nome da parte autora em definitivo dos cadastros de restrição ao crédito em relação ao débito objeto da ação de busca e apreensão e determinou a baixa no gravame de alienação fiduciária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto para caso de descumprimento deste pronunciamento.

- Em face da regra da causalidade, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação em favor dos advogados da autora.

Em síntese, sustenta a administradora apelante que a realização do protesto é um direito do credor fiduciário decorrente da inadimplência contratual. Da mesma forma, sustenta que não há que falar na condenação em danos morais, visto que o autor, apelado, possui diversas restrições em seu nome, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Sob tais argumentos, prequestiona a matéria, bem como pugna pela reformada a r. sentença para reconhecer a aplicação da súmula 385 do STJ, para vedar a condenação do apelante ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 218815703).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Ação Indenizatória de origem n. 1003428-83.2020.8.11.0003, foi proposta pelo ora apelado em virtude de Ação de Busca e Apreensão no 1011168-29.2019.811.0003 ajuizada pelo requerido/apelante, na qual visava a apreensão do veículo KIA, placa OBK7378, chassi KNAGN412BD5281987, tendo em visa o atraso no pagamento, pelo demandante, das 03 (três) últimas parcelas do consorcio/contrato com garantia de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Narrou o autor em sua inicial que:

“A Ação que deu origem ao ajuizamento desta, se trata de busca e apreensão ajuizada pelo BRADESCO, em face de Luiz Filipe, processo de no 1011168-29.2019.811.0003.

Pois bem, nesta ação, a requerida buscou a apreensão do veículo KIA, placa OBK7378, chassi KNAGN412BD5281987, diante de 03 (três) últimas parcelas do consorcio/contrato com garantia de alienação fiduciária, estarem à época em atraso. [figura]

À época dos processos, o autor Luiz Felipe estava 03 (três) parcelas em atraso, ou seja, houve o adimplemento substancial do objeto adquirido, portanto, não poderia a requerida Bradesco ter adentrado com ação de busca e apreensão para obter de volta, bem quase quitado.

Além disso, o autor com muito trabalho e luta incessante sempre buscou o pagamento em dia das parcelas para honrar com seu compromisso, mesmo não possuindo boas condições financeiras, mas, infelizmente veio a atrasar as três últimas, que ao final mesmo vencidas foram quitadas, pondo fim ao seu contrato. [figura]

Para agravar a situação, houve a apreensão do bem, no dia 16 de outubro de 2019, com vexame e humilhação ao autor, posto que fora em frente a sua vizinhança, na presença de seus amigos e moradores, aparentando que o autor era um mau pagador, mesmo restando somente 03 PARCELAS.

Com isso, fora condicionando a devolução da posse do veículo com o pagamento, ficando assim o autor sem o seu bem, mesmo tendo quase pago a sua totalidade, mas, para reaver a posse efetuou o pagamento das parcelas faltantes e pôs fim ao contrato.

Adiante, consoante documento em anexo, nota-se que o autor está com SEU NOME NEGATIVADO, por uma suposta parcela não paga, o que não se faz verdade posto que, no processo no 1011168-29.2019.811.0003, houve a quitação total do contrato, vejamos: [figuras]

Além disso, temos também a permanência do registro do gravame, que ainda não fora retirada pela requerida, de maneira arbitrária.

Vemos, portanto, nítido ferimento ao direito da propriedade e, a permanência da negativação indevida do nome do autor, ante o pagamento integral do contrato, fatos reiterados pela empresa que insiste na desorganização e descaso com o consumidor, não restando alternativa senão buscar a tutela jurisdicional diante das ilegalidades cometidas pela Bradesco.”

Citado, o banco requerido apresentou contestação, postulando, ao final, pela improcedência da ação – ID. 46974971.

Em seguida, acostou decisão monocrática deste e. TJMT – RAI No
1025650-54.2020.8.11.0000 –
que concedeu a liminar para: “
determinar que o agravado proceda à exclusão do nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito objeto da Ação de Busca e Apreensão
” – ID. 48184947. Ato contínuo, o recurso foi provido, confirmando a liminar recursal supramencionada.

Intimada, a parte requerente apresentou impugnação à contestação – ID. 52925416.

Sobreveio a decisão recorrida, que também esclareceu:

“III – Continência

Para fins de combater eventuais alegações de nulidade ou de omissão no decisório, o Juízo analisou os autos de no 1007719-97.2018.8.11.0003, que tramitou na 3o Vara Cível desta Comarca e vislumbrou pedidos semelhantes aos que se encontram nesta ação, ou seja, possível continência.

Naquela ação, o requerente pleiteou pela condenação da requerida em danos morais e danos materiais c/c repetição do indébito,
em razão de suposta busca e apreensão
, pois alegou a existência do adimplemento substancial.

Tal alegação não prosperou, visto que a ação foi julgada
improcedente
(autos no 1007719-97.2018.8.11.0003 – id. 61504175).

Pois bem.

Nesta ação, o autor a nomeou de “Ação de Indenização por Busca e Apreensão Indevida c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência por Negativação Indevida c/c Danos Morais”.

Além disso, no decorrer do petitório, apesar de não constar tal ponto nos pedidos, requereu a “condenação da requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais, visto que, a busca e apreensão fora indevida diante do adimplemento substancial do objeto”.

Todavia, este não merece prosperar, pois ocorreu a coisa julgada material. Explica-se.

De início, observa-se que se trata de um caso de continência, visto que os pedidos desta são mais amplos do que aquela (art. 56, CPC). [...]

Observa-se que no caso em questão, o processo contido já foi sentenciado, inclusive possui selo judicial definitivo.

Nesse caso, reconhece-se a coisa julgada quanto ao pedido de indenização por suposta busca e apreensão indevida e, neste ponto, o feito deve ser extinto parcialmente sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV – Motivação

A solução da matéria controvertida dispensa a instrução, o que determina o julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A manutenção do requerente em cadastro de inadimplentes, bem como a restrição de alienação fiduciária é incontroversa.

Nesse contexto, ainda que a requerida alegue que a restrição indicada já foi excluída, observa-se que no próprio extrato juntado por ela, consta a restrição com inclusão em 23/setembro/2020, referente ao mesmo contrato: 701188041000003C3 - id. 55025228 - Pág. 3, o qual foi objeto da Ação de Busca e Apreensão no 1011168-29.2019.8.11.0003.

Destaca-se que a referida ação foi sentenciada improcedente, haja vista a quitação integral do débito (1011168-29.2019.8.11.0003 – id. 52811608).

Nesse mesmo sentido, houve provimento ao recurso de agravo de instrumento, determinando a baixa do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito objeto da Ação de Busca e Apreensão – id. 51636165 - Pág. 6.

Demais disso, nada apresentou quanto a manutenção da alienação fiduciária no veículo, visto que a requerente já quitou o bem.

Assim, patente a falha na prestação do serviço e, ainda que se trate de fortuito interno, a responsabilidade continua a ser objetiva (STJ/479).

Demais a mais, não havendo demonstração do débito já que já houve a comprovação do pagamento integral, a manutenção da inscrição, bem como do gravame enseja dano moral. [...]”

Pois bem
.

A questão a ser dirimida nestes autos é simples, porquanto se limita à aferição da aplicabilidade ou não, à hipótese, da Súmula 385 do STJ.

Da referida Súmula 385 se extrai que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexiste legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Destarte, infere-se do enunciado acima que a incidência do dano moral é afastada na hipótese de devedor contumaz, com negativações preexistentes legítimas.

No caso, consta do extrato acostado no ID 218815180 que as outras negativações, preexistentes, em nome do autor, são referentes ao mesmo contrato em discussão (no 701188041000003C3). Vejamos:

Assim, em que pese as várias negativações por um inadimplemento causado pelo próprio autor, ora apelado, não há que se reforma do
decisum
ou mesmo em incidência da Sumula 385 do STJ para afastar a ocorrência de dano moral.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais em mais 5%.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024